Tribunal: TJBA
Processo: 0505427-49.2013.8.05.0001
Classe: Reexame Necessário
Relator(a): ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão julgador: ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-03-30
Data de publicação: 2026-03-30

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL n.
0505427-49.2013.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

JUIZO RECORRENTE: JUIZO DA 7ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DA COMARCA DE SALVADOR

Advogado(s)
:

RECORRIDO: DIRETORA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA ADULTOS MAGALHÃES NETTO e outros (2)

Advogado(s)
:
MARIA ORLANI DE ALMEIDA CASTRO

ACORDÃO

REMESSA NECESSÁRIA.

REALIZAÇÃO DE EXAME SUPLETIVO. CONCLUSÃO DE ENSINO MÉDIO. APROVAÇÃO EM CURSO SUPERIOR REQUERENTE MENOR DE IDADE À ÉPOCA DA IMPETRAÇÃO DO WRIT. LEI DE DIRETRIZES E BASES DA EDUCAÇÃO NACIONAL. APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIXADA PELO TJBA NO JULGAMENTO DO INCIDENTE DE INCONSTITUCIONALIDADE CÍVEL N.º 8031409-71.2022.8.05.0000.

APLICAÇÃO DA TESE VINCULANTE FIXADA PELO STJ NO JULGAMENTO DO TEMA 1127.
SENTENÇA MANTIDA.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Remessa Necessária nº
0505427-49.2013.8.05.0001
,

em que são interessados
INGRID AMARO SOUSA MOREIRA, a DIRETORA DO CENTRO ESTADUAL DE EDUCAÇÃO PARA ADULTOS MAGALHÃES NETTO e o ESTADO DA BAHIA
.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível, por maioria de votos,
em CONHECER DA REMESSA NECESSÁRIA E MANTER A SENTENÇA
, de acordo com o voto relator.

S
alvador, a data registrada no sistema de processo eletrônico.

PRESIDENTE

DES. ANTONIO ADONIAS AGUIAR BASTOS

RELATOR